Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-97.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021577-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI - CPF: 048.935.231-63 (INTERESSADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (INTERESSADO), IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.330.211-67 (INTERESSADO), RIAN DA SILVA SANTANA - CPF: 086.535.161-90 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NECESSIDADE DE CUIDADOS MATERNOS.
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA ALTERNATIVA OUTRORA DEFERIDA. IMPRESCINBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
Coletivo n.
143.641/SP, dispôs que é devida a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

02
.

No caso concreto, há situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, notadamente o descumprimento da medida alternativa de custódia domiciliar outrora deferida, conforme o relatório de monitoramento eletrônico, o qual denota a ausência deliberada da paciente da área de recolhimento e o envelopamento do dispositivo por elemento metálico, a fim de impossibilitar a sua localização.

03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que manteve a prisão preventiva imposta à paciente
Cristina da Silva Gama
.

Em resumo, a paciente, na data de 08/03/2024, foi presa em flagrante pela prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, medida que, em audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva.

Em 09/04/2024, a defesa da paciente pugnou pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o fundamento de que essa possui filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, em decorrência de doença grave, o que foi acolhido pelo Juízo de origem.

Posteriormente, todavia, a indigitada autoridade coatora decretou, novamente, a prisão preventiva da paciente, pois essa teria violado a custódia domiciliar mediante o “
envelopamento do aparelho eletrônico por um elemento metálico, produzindo uma blindagem eletrostática, o que impede a captação dos sinais do dispositivo
” (id. 231341163), decisão que foi mantida após pedido de reconsideração.

Irresignado, o impetrante sustenta que, além da paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos, que possui doença grave, também é responsável por cuidar de sua mãe, circunstâncias as quais permitem, a seu ver, a concessão da prisão domiciliar.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 231672673).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 232528687 e 232528691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 232823684).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese,
dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos artigos 155, § 4º, IV, e 288, ambos do Código Penal.

Conforme se observa da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, a paciente é acusada de integrar uma organização criminosa especializada em furtos, a qual, dentre outras ações descritas pelo
Parquet
, teria subtraído “
diversas peças de roupa, causando um prejuízo aproximado de R$18.877,10 (dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos), conforme auto de avaliação indireta
”.

Em data posterior ao decreto cautelar, a defesa da paciente postulou pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, em decorrência de ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos, que possui doença grave, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe, a qual é pessoa idosa e “
apresenta problemas de saúde
”, cujo pedido foi acolhido pelo Juízo de origem, mediante a imposição de monitoramento eletrônico.

Ocorre que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou a indigitada autoridade coatora que a paciente teria violado a referida medida mediante o “
envelopamento do aparelho eletrônico por um elemento metálico, produzindo uma blindagem eletrostática
”. Desse modo, o Juízo de origem decretou, novamente, a prisão preventiva, conforme se observa:

[...] “O envelopamento com metal da tornozeleira eletrônica, por produzir o fenômeno físico denominado "Gaiola de Faraday", e assim, bloquear a emissão e captação de sinais de GPS, impedindo o monitoramento, equipara-se à fuga. (STJ, Min. Félix Fischer, j. em 07.11.2017). RECURSO DESPROVIDO (T/SC, Agravo de Execução Penal, TJSC, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 04-11- 2021). Nessa vertente, o e. TJMT, entende que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (Enunciado n. 26/TJMT) Destaquei O descumprimento das condições da prisão domiciliar constitui “situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP” (STJ, AgRg no RHC 155049 / PA; RHC 123.639/SP) [...] Assim, a peculiaridade do caso sugere que a revogação da medida e, via de consequência, a decretação da prisão cautelar – que é a medida extrema – deve prevalecer sobre a liberdade individual, notadamente porque a concessão das cautelares diversas da prisão não foram suficientes para acautelar a ordem pública diante das reiteradas violações evidenciadas no caso concreto” [...]
(id. 231341163).

A priori, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Nesse ponto, em que pese a necessidade dos cuidados maternos seja presumível, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve estar de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, a paciente, conforme disposto pelo Juízo singular, foi beneficiada pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, a fim de cuidar de sua prole e de sua genitora, porém, descumpriu, voluntariamente, as medidas impostas anteriormente mediante a violação do aparelho de monitoramento eletrônico.

Em suma, consta do relatório da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, presente nos autos de origem, que a paciente realizou o “
envelopamento do aparelho eletrônico por um elemento metálico, produzindo uma blindagem eletrostática
”, de modo a impossibilitar a captação dos sinais de GPS do dispositivo. Além disso, verificou-se a “
ocorrência de violações de INC (...) registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicial para a sua permanência e/ou recolhimento
”.

Desse modo, ainda que a acusada possua filhos menores de 12 (doze) anos, o que preenche, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, bem como auxilie a sua genitora que se encontra enferma, observa-se, no caso concreto, situação excepcional prevista pelo
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, notadamente o descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida (AgRg no RHC n. 155.049/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades”
(AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, não obstante a necessidade de a paciente realizar os cuidados de sua prole e de sua genitora, a manutenção da prisão preventiva se faz imperiosa como única medida efetiva para tutelar a ordem pública, de forma que
“
denega-se novo pedido de prisão domiciliar quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido
” (AgRg no HC 631.194/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).

Portanto,
denego a ordem
de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024